Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. GRATUIDADE DEFERIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIFICATIVA PARA A RECUSA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUTISMO NÍVEL 3. NÃO CONFIGURADA DE DANOS MORAIS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de ação de reparação por danos morais proposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra estabelecimento especializado, sob a alegação de discriminação em razão da recusa de atendimento multidisciplinar, considerando diagnóstico de autismo nível 3.
II. Questão em discussão:
2. Gratuidade.
3. Discute-se se a negativa de atendimento configuraria ato discriminatório, tendo em vista as justificativas apresentadas pelo estabelecimento demandado e as necessidades específicas do menor.
III. Razões de decidir:
4. Gratuidade ex tunc deferida.
5. Constatou-se que a negativa decorreu da ausência de estrutura e profissionais adequados para o atendimento do nível de suporte requerido pelo diagnóstico. Assim, tal negativa não configura discriminação, mas exercício de um dever legal, conforme diretrizes para suporte especializado.
IV. Dispositivo:
6. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se a improcedência da ação de reparação por danos morais. Honorários advocatícios majorados em 1%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida na apelação.